Tribunal: CARF
Processo: 10073.721805/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721805/2015-85
RESOLUÇÃO
1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RIGOTEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 16 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IR-Fonte), referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2011 e 2012, no montante
total de R$ 16.633.898,24 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte, após não atender intimação para
apresentação dos extratos bancários, o que ensejou a emissão de Requisição de Movimentação
Financeira (RMF), foi “intimado e reintimado, não comprovou os pagamentos e suas causas”. Veja-
se:
3— DO PROCEDIMENTO FISCAL
Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal lavrado em 17/04/2015, intimamos o
contribuinte para, em vinte dias, apresentar seus atos constitutivos e posteriores
alterações, extratos bancários, aplicação financeira e de cadernetas de poupança,
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
2
arquivos de registros contábeis em meio digital conforme ADE SRF 15/2001, visto que a
forma de escrituração informada em sua DIPJ foi a contábil. Não tendo o contribuinte
atendido este termo, em 15/05/2015, lavramos um termo constatando o fato e
reintimando-o para atender os itens 1, 2, 3, 4 e 6 do termo de início. Em relação ao item
5, foi providenciada uma Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira,
conforme artigo 6° da Lei Complementar n°105/2001, dirigida às instituições Financeiras
Itaú/Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, onde foram
solicitados dados constantes da ficha cadastral e extratos de movimentação financeira dos
períodos de 01/01/2011 a 31/12/2012.
Em 27/05/2015, o contribuinte, através do Escritório de Assessoria Jurídica José Oswaldo
Corrêa, apresentou, apenas, seu Contrato Social e Alterações, conforme descrito no
Termo de Retenção lavrado em 11/06/2015. Faltando atender os itens 2, 3, 4 e 6, no dia
25/06/2015, constatamos em termo próprio tal fato.
Tendo em vista que não foram apresentados os arquivos magnéticos da contabilidade dos
anos sob ação fiscal, em 30/07/2015, intimamos o fiscalizado a apresentar os Livros
Diário e Razão dos anos já mencionados.
Tendo recebido os extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras, e
atendendo o que foi designado pela Delegacia da Receita Federal de Volta Redonda no
TDPF emitido, procedemos um levantamento dos créditos superiores a
R$15.000,00(quinze mil reais), ocorridos nas contas correntes, exceto, pela nomenclatura
dos históricos, os provenientes de baixa de aplicação, empréstimos, oriundos de mesma
titularidade cujos valores encontramos correspondência com saídas de outras contas e
saídas de numerários das contas correntes. Após, elaboramos duas planilhas, intimando
o sujeito passivo através do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 21/08/2015, recebido
em 26/08/2015, para, em relação aos créditos levantados, justificar, apresentando
documentação hábil e idônea os créditos ocorridos nas contas correntes descritos na
planilha denominada "ANEXO I — MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA — CRÉDITOS APURADOS
EM CONTA CORRENTE — A/C 2011-2012" e, em relação as saídas de numerários,
conforme débitos ocorridos nas contas correntes superiores a R$10.000,00(dez mil reais),
a comprovar os pagamentos e suas causas dos valores listados na planilha denominada
"ANEXO II — COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E SUAS CAUSAS — A/C 2011-2012". O
termo acima, não foi atendido, assim, reintimamos o contribuinte no prazo de 10(dez)
dias para atendê-lo conforme Termo de Reintimação Fiscal do dia 09/09/2015, recebido
em 10/09/2015. Em 11/09/2015, através do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal,
esclarecemos quanto à apresentação dos livros da escrituração comercial ou o Livro Caixa,
cientificando ao sujeito passivo quanto ao arbitramento do lucro da empresa. No mesmo
documento, foi o mesmo reintimado para apresentar sua escrituração contábil. Esta
reintimação não foi atendida.
Conforme carta encaminhada em 21/09/2015, cinco meses após o termo de início do
procedimento fiscal, o contribuinte alegou que os livros, diário e razão, foram extraviados,
onde estaria impedido de apresentá-los. Informou que alguns valores constantes do item
2 da planilha contida no termo de 21/08/2015, poderiam ser identificados pelos
próprios extratos, anexando algumas microfilmagens de cheques. Esclareceu que em
relação ao item 01, os valores seriam ilusórios e que foram devolvidos alguns cheques
que totalizaram R$8.346.121,45, requerendo a exclusão desse valor dos créditos
bancários levantados no item 01, não justificando nenhum valor descrito na planilha. Em
carta datada de 25/09/2015, informou novo valor em relação aos cheques devolvidos
requerendo a exclusão deste montante.
Em 30/09/2015, lavramos um termo reintimando o fiscalizado para atender o termo
lavrado em 21/08/2015 e apresentar seus livros, diário, razão ou caixa dos anos calendário
de 2011 e 2012 sendo esclarecido que não existia previsão legal para excluir os cheques
devolvidos, exceto se o contribuinte comprovasse que o crédito intimado, fosse de algum
cheque reapresentado e contido em depósito realizado anteriormente. Também foi
informado que não bastaria identificar o beneficiário dos valores contidos no Anexo II,
mas, o pagamento e sua causa. Este termo foi recebido em 01/10/2015 e não atendido
no prazo concedido, 10(dez) dias, tampouco foi apresentada qualquer outra justificativa
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
3
ou pedido de prorrogação. Como descrito, o sujeito passivo deixou passar em torno de
cinco meses para informar que os livros foram extraviados e, tendo em vista resguardar
os interesses da União, procedemos a apuração dos créditos tributários com as
informações que a própria fiscalização levantou. Ressalta-se que até a lavratura deste,
nenhum fato novo foi trazido à fiscalização.
4- DAS INFRAÇÕES APURADAS
Considerando-se todo o exposto, o contribuinte deixou de atender à fiscalização quanto a
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, dos créditos ocorridos nas contas
correntes elencadas no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 21/08/2015, não logrando
justificar nenhuma origem de tais recursos e, deixou de comprovar os pagamentos e suas
causas, conforme ralação contida no mesmo termo, Anexo II, embora intimado e
reintimado.
[...]
6— DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
6.1 - IMPOSTO DE RENDA
6.2 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
[...]
6.3 - PIS/COFINS/CSLL — APURAÇÃO REFLEXA
[...]
7 — IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
[...] o sujeito passivo foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas contas
correntes, aplicação financeiras, cadernetas de poupança, referentes ao período de
01/01/2011 a 31/12/2012. Pelo não atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal,
intimamos, via RMF — Requisição de Movimentação Financeira, as instituições
financeiras já elencadas, para apresentar os extratos das contas correntes encaminhados.
Através desses elementos, extratos bancários, e com base nos históricos e débitos
ocorridos nas contas correntes, efetuamos um levantamento para comprovação de
pagamentos e suas causas de valores consignados na planilha "ANEXO II —
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS E SUAS CAUSAS — A/C 2011", anexa ao Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 21/08/2015, com objetivo do contribuinte comprovar esses
pagamentos e suas causas. Tal procedimento foi necessário tendo em vista que o
contribuinte deixou de apresentar sua escrituração contábil para cotejamento dos
valores saídos das contas correntes. Diante da impossibilidade de se levantar junto à
contabilidade da empresa a saída de recursos, não restou alternativa em questionar as
saídas dos recursos das contas bancárias como aventado.
O contribuinte, embora intimado e reintimado, não comprovou os pagamentos e suas
causas, cujas operações são tributadas por dia com fulcro no artigo 674, e parágrafos do
RIR/99.
Isto posto, considerando que o sujeito passivo, depois de regularmente intimado, não
comprovou os pagamentos e suas causas como descritos na planilha mencionada,
constituímos o crédito tributário através de Auto de Infração, ficando sujeito ao
pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRF, de forma exclusiva à alíquota de
35% com reajustamento da base de cálculo consoante art. 61, §§ 1° a 3°, da Lei 8.981/95
(art.674 do RIR/99).
3.
Com efeito, lavrou-se auto de infração para cobrança de IRPJ, CSLL, Pis, Cofins e IR-
Fonte. Estes autos versam sobre IR-Fonte.
4.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, o que segue:
O presente Auto de Infração é nulo em razão de quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial;
O ato é nulo em decorrência da ilegalidade na adoção do arbitramento;
Deve ser decretada a nulidade do presente Auto de infração por erro material na
apuração de sua base de cálculo. Nem todos os valores em conta bancária constituem-se
em receitas tributáveis;
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
4
Deve-se excluir da base de cálculo os valores trimestrais contidos nas DIPJ de 2011 e 2012;
A apresentação dos débitos em DCTF dispensa o lançamento de ofício;
A apresentação de DIPJ e de DCTF comprovam a origem dos recursos da contribuinte;
Os cheques devolvidos e as transferências de contas de mesma titularidade não podem
compor a base de cálculo do lançamento por presunção de omissão de receitas com
fundamento no art.42 da Lei no 9.430/96;
Apresenta documentação comprobatória da origem dos valores depositados em conta
bancária;
É inaplicável os juros de mora sobre a multa de ofício;
Requer a juntada de novos documentos e a realização de perícia e diligência.
A contribuinte apresentou documentação de fls.1.435/3.133 visando comprovar o que
alega em sua impugnação.
5.
Em primeira instância, o feito foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Pelas razões expostas, torna-se necessário uma análise mais pormenorizada do presente
caso, solicitando que a Fiscalização verifique o seguinte:
1) Anexar o Termo de Constatação Fiscal referente a este PAF;
2) Se a documentação apresentada pela contribuinte comprova os valores depositados em
conta corrente, os quais geraram a autuação por pagamento sem causa;
3) Apuração da nova base de cálculo bem como os tributos devidos, caso haja aceitação
da documentação apresentada nos presentes autos;
4) Elabore relatório conclusivo e dê ciência a contribuinte concedendo-lhe o prazo de 30
dias para manifestação, conforme prevê a legislação de regência.
Dessa forma, proponho que o processo seja encaminhado à unidade de jurisdição da
contribuinte para a análise dos documentos apresentados e posterior retorno a esta DRJ
para prosseguimento.
6.
Em atendimento à diligência, a fiscalização concluiu que o contribuinte comprovou
parcialmente os valores depositados em conta corrente que geraram a autuação por pagamento
sem causa.
7.
Em nova contestação, a contribuinte alegou o que segue:
O presente Auto de Infração é nulo em razão de quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial;
O presente Auto de Infração é nulo em virtude de inexistência de Termo de Constatação
Fiscal, constituindo-se em verdadeiro cerceamento de defesa;
É ilegal o lançamento de IRRF sobre pagamento considerados sem causa com base apenas
em extratos bancários;
Com relação aos documentos apresentados, a autoridade fiscal deveria somente manter o
crédito tributário relativo ao valor remanescente resultante entre o total a ser
comprovado constante na intimação fiscal (R$ 17.714,82) e os apresentados na
impugnação (R$ 3.274,70) – fl.3.253;
Os documentos considerados ilegíveis não foram discriminados pela autoridade fiscal, o
que acarreta cerceamento de defesa. Na presente impugnação apresenta-se planilha
explicativa bem como documentos complementares;
A interessada mantinha uma espécie de conta corrente com os fornecedores o que
justifica algumas diferenças de valores entre o apurado pela Fiscalização e a
documentação apresentada nos autos. Os valores não coincidentes referem-se a
descontos obtidos junto a fornecedores, adiantamento de numerários, abatimento em
compras futuras etc.
Os cheques microfilmados apresentados nestes autos constituem-se de documentação
hábil a comprovar os depósitos bancários.
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
5
8.
A decisão recorrida rejeitou as preliminares do contribuinte e julgou parcialmente
procedente a impugnação para acatar valores confirmados em diligência, conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012 PAGAMENTO SEM CAUSA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF.
Não tendo sido comprovada a causa que deu origem aos pagamentos efetuados, correta a
ação fiscal ao cobrar o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a base de cálculo
ajustada, conforme determinado pela legislação. A parte exonerada foi baseada no
relatório fiscal elaborado pela autoridade fiscal em atividade de auditoria a pedido desta
DRJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
9.
Em razão de o crédito exonerado ultrapassar o limite de alçada, houve interposição
de recurso de ofício nos termos da Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008.
10.
Em recurso voluntário, o contribuinte apresenta alegações a seguir, as quais serão
analisadas em detalhe no voto.
Preliminar de nulidade
i) Nulidade do auto de infração em virtude de inexistência de Termo de Constatação Fiscal;
ii) Prejudicial de mérito: Decadência; tendo em vista que em 09/02/2018, data da juntada do
Termo de Constatação Fiscal aos autos, já estavam decaídos os fatos geradores ocorridos em 2011
e 2012;
iii) Nulidade do lançamento em decorrência de vício de motivação da indispensabilidade no
procedimento de quebra de sigilo bancário - inobservância do rito previsto em lei nos termos do
RE 601.314 / SP;
Mérito
iv) Erro de cálculo no acórdão recorrido na apuração dos valores a serem exonerados indicados
pela diligência fiscal;
v) Ilegalidade do lançamento de IRRF sobre pagamentos considerados sem causa apurados com
base apenas em extratos bancários;
vi) Discorre sobre vários pagamentos sobre os quais teriam sido comprovados, mas não aceitos
pela autoridade fiscal e/ou autoridade julgadora;
vii) Inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício.
11.
Ante as alegações acima, requer o provimento do recurso voluntário.
12.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
6
13.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
14.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os pagamentos efetuados pela recorrente
configuram pagamento sem causa.
Mérito
15.
No mérito o contribuinte apresenta alegações de erro de cálculo e alegações que, a
meu ver, demandam a conversão do feito em diligência. Explico.

Erro de cálculo no acórdão recorrido na apuração dos valores a serem exonerados indicados
pela diligência fiscal
16.
Aduz a recorrente que a decisão recorrida ao relacionar os valores que deveriam ser
exonerados (e-fls. 3606), deixou de considerar valores que a diligência considerou como
comprovada a causa do pagamento. Cita exemplos de pagamentos efetuados em 07/01/2011 e
14/01/2011, dias em que houve mais de uma operação bancária (pagamento) no mesmo dia. Na
sequência apresenta uma planilha (Doc. 4; e-fls. 3757) com os valores que entende corretos. Veja-
se:
6.1.2. A autoridade fiscal, por ocasião do lançamento, discriminou os fatos geradores por
cada operação bancária (pagamento), sendo certo que em um mesmo dia, em muitas das
vezes, houve mais de uma operação bancária (pagamento) e, consequentemente, mais de
um fato gerador lançado. A título exemplificativo, a Recorrente colaciona os lançamentos
referentes ao mês de janeiro de 2011, identificando especificamente os dias 07/01/2011,
10/01/2011 e 14/01/2011, que são dias em que há mais de uma operação bancária
(pagamento) (fls. 1289): [...]
6.1.3. Igualmente, a planilha constante do Termo de Encerramento de Diligência com
Relatório Fiscal, elenca – de forma individualizada – cada uma das operações bancárias
(pagamentos) que considerou como não comprovadas. Com a finalidade de fazer uma
comparação entre os valores lançados e os valores os quais a diligência considerou como
não comprovados, colacionam-se excerto da planilha referente ao mês de janeiro de
2011, identificando especificamente os dias 07/01/2011 e 14/01/2011, que são dias em
que há mais de uma operação bancária (pagamento) e que pelo menos uma operação foi
considerada como não comprovada (fls. 3202): [...]
6.1.4. Comparando os valores do Auto de Infração com os valores da Diligência Fiscal, fácil
constatar que a diligência fiscal considerou que, referente aos dias nos quais há mais de
um pagamento/operação bancária (07/01/2011, 10/01/2011 e 14/01/2011), foram
comprovados os valores a seguir identificados (somente os tachados na cor amarela), vez
que não relacionados na planilha da diligência fiscal: [...]
6.1.5. Ocorre que, desavisadamente, o acórdão recorrido, ao relacionar os valores que
deveriam ser exonerados (fls. 3606), deixou de considerar valores os quais a diligência
considerou como comprovada a causa do pagamento, especificamente os referentes aos
dias 07/01/2011 e 14/01/2011, vez que somente exonerou da incidência tributária, para o
mês de janeiro de 2011, somente fatos geradores ocorridos em 10/01/2011 e 31/01/2011:
[...]
6.1.6. Observe-se que nenhuma parcela foi exonerada pelo acórdão recorrido no mês de
fevereiro de 2011. Observe-se, ainda, que o acordão recorrido, diferentemente do Auto
de Infração que relaciona os valores das operações bancárias, relaciona o valor do tributo.
6.1.7. Daí, para demonstrar mais uma vez o grave erro de apuração constante na parte
exonerada do acórdão recorrido, colaciona-se a seguir, para o mês de fevereiro de 2011,
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
7
tanto os valores considerados como não comprovados na diligência fiscal (fls. 3202) como
os valores constantes no Auto de Infração (fls. 1289), identificados (tachados de amarelo)
neste último os valores considerados como comprovados, justamente porque não
constantes da planilha da diligência fiscal: [...]
6.1.8. Após uma análise detida do Auto de Infração, da planilha da diligência fiscal e do
acórdão recorrido, há de se concluir que o procedimento adotado tanto no lançamento
como na diligência, que individualizaram todas a operações bancárias (pagamentos),
mesmo que ocorridas em um mesmo dia, não foi o mesmo adotado pelo acórdão
recorrido, que englobou em um mesmo campo todas as operações bancárias
(pagamentos) que ocorreram em um mesmo dia.
6.1.9. A consequência trágica e absurda foi que: o acórdão recorrido somente elencou
dentre as parcelas exoneradas aquelas nas quais todas as operações bancárias
(pagamentos) tenham sido comprovadas para aquele mesmo dia; ou seja, se em um
mesmo dia houve pagamentos com causas comprovadas e outros com causas não
comprovadas, o acórdão recorrido não exonerou nem mesmo operações decorrentes de
pagamentos com causas comprovadas.
[...]
6.1.13. De acordo com o inadvertido critério adotado no acórdão recorrido, pode-se
constatar as seguintes razões do erro grosseiro de apuração cometido:
a) Os dias 01/11/2102 e 05/11/2012 somente tiveram suas parcelas exoneradas em
virtude do fato de que em cada um destes dias houve uma única operação bancária e
foram consideradas, respectivamente, comprovadas as causas do pagamento;
b) O dia 23/11/2012 teve suas parcelas exoneradas porque, apesar de haver vários
pagamentos no mesmo dia, todos eles foram considerados como de causa comprovada; e
c) Os dias 14/11/2012 e 21/11/2012, apesar de terem pagamentos considerados como de
causa comprovada, nenhuma parcela foi exonerada em decorrência de haver outros
pagamentos realizados no mesmo dia e que não foram tidos como comprovadas as suas
causas.
6.1.14. Portanto, a planilha em anexo (Doc. 4) [e-fls 3757]- elaborada com base na
planilha da diligência fiscal, que elenca todos os pagamentos que a autoridade fiscal
considerou como não comprovados - tem a finalidade de identificar, na totalidade, cada
uma das parcelas que foram consideradas como sendo de causas de pagamentos
comprovadas (identificadas em vermelho na planilha e constantes da coluna divergência
entre Acórdão X Diligência) e que, equivocadamente, não constam no acórdão recorrido
como parcelas exoneradas.
6.1.15. Este erro grosseiro constante no acórdão recorrido acarretou uma discrepância
exorbitante, posto que, nos termos da diligência fiscal, o valor do tributo mantido
deveria ser de R$ 3.939.016,74 (três milhões, novecentos e trinta e nove mil e dezesseis
reais e setenta e quatro centavos) e não o valor [R$6.067.180,05] que equivocadamente
apontou (fls. 3607): [...]
17.
Tendo em vista os apontados erros de cálculo da decisão recorrida, aliado ao fato
de o acordão recorrido relacionar os valores do tributo e não os valores das
operações/pagamentos, diferentemente do auto de infração, o que dificulta a visualização e
comparação, entendo que o feito deve ser convertido em diligência para que a autoridade fiscal,
em cotejo com os valores apontados pela recorrente (Doc. 4, e-fls. 3757), relacione os valores de
pagamento que foram comprovados e os que não foram comprovados e o respectivo motivo.

Ilegalidade do lançamento de IRRF sobre pagamentos considerados sem causa apurados com
base apenas em extratos bancários
18.
Trata-se de matéria que deve ser analisada após o retorno da diligência.
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
8

Comprovação das causas dos pagamentos efetuados.
19.
A recorrente aduz que a autoridade fiscal considerou como pagamentos sem causa:
i) transferências entre contas de titularidade da própria recorrente;
ii) pagamento de tributos e de obrigações trabalhistas da recorrente;
iii) pagamentos de despesas necessárias para o efetivo funcionamento da atividade
empresarial, tais como, despesas com importações, matéria prima, material de
consumo e manutenção, consertos e reparos, bens do ativo permanente, refeitório,
energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, dentre outras, conforme
demonstrado em planilha e comprovado contabilmente.
20.
Com vistas a comprovar os pagamentos tidos sem causa pela autoridade fiscal
registra, inicialmente, que a falta de autenticação do Livro Diário, por si só, não tem o condão de
excluir o seu valor probatório.
6.3.6. Inicialmente há de se salientar que, quanto aos Livros Diários juntados aos autos
por ocasião da impugnação (fls. 1435/1566 e 1850/1986), o acórdão de primeira instância
considerou que, por não terem sido autenticados, não possuem valor probatório,
alegando, ainda, que a Recorrente – optante pelo regime de tributação pelo lucro real –
deveria observar o art. 251 do RIR/99, nos seguintes termos (fls. 3597):
[...]
6.3.7. Ocorre que, diferentemente do apontado no acórdão recorrido, a Recorrente não
era optante pelo regime de tributação pelo lucro real, conforme confirma a própria
autoridade lançadora no Termo de Constatação e Reintimação Fiscal (fls. 1256):
[...]
6.3.8. E mais, a mera falta de autenticação do Livro Diário, por si só, não tem o condão de
excluir o seu valor probatório, conforme precedentes do CARF:
[...]
6.3.9. E não é só isso, apreciando a mesma contabilidade, que fora apresentada tanto na
impugnação do presente PAF como na impugnação do PAF no 10073.721806/2015-20, no
julgamento proferido no Acórdão no 16-79.336 – 5a Turma da DRJ/SPO (Doc. 2) chegou-se
à conclusão diversa, qual seja, que a contabilidade apresentada pela Recorrente em sede
de impugnação deveria ser considerada como prova de suas alegações:
[...]
6.3.13. Saliente-se que a Recorrente neste ponto clama pela consideração da
comprovação das causas de pagamentos que a própria fiscalização atesta como “OK”
para a prova documental apresentada na impugnação (tachados em amarelo) e que
somente não foram exoneradas por que a soma dos documentos comprobatórios
apresentados não alcança a totalidade do montante dos cheques a que se referem,
conforme planilhas constantes do Termo de Encerramento de Diligência com Relatório
Fiscal
21.
A decisão recorrida, conforme apontado pela recorrente, desconsiderou uma parte
dos pagamentos por falta de documentação hábil e idônea e outra parte em razão da falta de
autenticação do livro Diário. Veja-se:
Cabe a observação de que os livros Diários anexados ao presente processo
(fls.1.435/1.566 e 1.850/1.986) não foram autenticados, não tendo, portanto, valor
probatório para exame.
[...]
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
9
O art. 264 do RIR estabelece a obrigatoriedade de conservação dos livros contábeis
constituindo-se de requisito imprescindível para a prova dos fatos inerentes à atividade da
pessoa jurídica:
[...]
Nota-se pelo citado dispositivo que: enquanto não transcorrido o prazo decadencial ou
prescricional é obrigatória a conservação não só da escrita fiscal bem como da
documentação, a qual lhe fornece respaldo.
[...]
A interessada defende que a autoridade fiscal deveria somente manter o crédito tributário
relativo ao valor remanescente resultante entre o total a ser comprovado constante na
intimação fiscal (R$ 17.714,82) e os apresentados na impugnação (R$ 3.274,70) – fl.3.253.
Referido argumento não merece prosperar em razão de não ter havido a comprovação
do montante total com documentação hábil e idônea, conforme citado pela autoridade
fiscal em seu relatório conclusivo. Como citado anteriormente, um documento essencial
para a prova dos valores que são os livros Diários (fls.1.435/1.566 e 1.850/1.986), os
quais não foram autenticados, não tendo, portanto, valor probatório para exame.
Referido fato compromete a comprovação da documentação apresentada pela
interessada, pois a documentação contábil é prova essencial para a confirmação das
informações contidas em eventuais provas acostadas aos autos. As informações dos
documentos apresentados devem estar todos escriturados uma vez que a contabilidade
da pessoa jurídica é a prova dos acontecimentos, os quais possuem relevância para o seu
funcionamento bem como representa para a Fazenda Pública, instrumento de verificação
dos fatos geradores das obrigações principais e acessórias previstas na legislação
tributária.
22.
No tocante à comprovação de despesas, o § 1o do art. 9o do Decreto-lei 1.598, de
1977, matriz legal do art. 923, do RIR/99, dispõe que a escrituração regular faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis de
acordo com sua natureza ou preceito legal. Veja-se:
Art 9o - [...]
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifo nosso)
23.
A meu ver, apresentada documentação hábil e idônea e os fatos registrados na
escrituração contábil, a falta de autenticação do Livro Diário não é suficiente para a afastar a prova
do pagamento. Salvo se a autoridade fiscal apontar algum elemento diverso da autenticação que
justifique a desconsideração da prova. Aplica-se ao caso a essência sobre a forma.
24.
Quanto aos pagamentos que a recorrente não apresentou documentação hábil e
idônea para sua comprovação, correta a decisão recorrida. Afinal, nos termos do art. 4o do
Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o, base legal do art. 264 do RIR/99, e do parágrafo único do art.
195 do CTN, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram.
25.
Assim, ao elaborar nova planilha, em diligência, a autoridade fiscal deve elencar os
valores comprovados mediante documentação hábil e idônea e registrados na contabilidade,
ainda que o Livro Diário não esteja autenticado. Caso o documento não seja aceito como prova,
deve ser explicado de forma detalhada o motivo.
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
10
26.
No Relatório Fiscal de Diligência a autoridade fiscal não considerou como prova os
documentos ilegíveis e os que não foram identificados com os valores intimados. Veja-se (e-fls
3201):
Alguns documentos foram apresentados de forma ilegível, e os que não puderam ser
devidamente identificados com os valores intimados, ou que compuseram a relação
apresentada pelo sujeito passivo, foram considerados como não comprovados (Prova
Documental não Apresentada na Impugnação).
27.
No ponto, a recorrente alega que o fato de a autoridade fiscal não esclarecer quais
documentos efetivamente considerou inelegíveis, não os distinguindo dos que considerou não ter
identificado os valores intimados, acarreta cerceamento do direito de defesa, vez que acabou por
confundi-los com os documentos que supostamente não foram apresentados na impugnação.
28.
Observa que a culpa de eventual ilegibilidade dos documentos é da RFB, uma vez
que a impugnação foi apresentada em meio papel e a qualidade da digitalização é de
responsabilidade da RFB, não podendo esta situação acarretar gravame à recorrente.
29.
Todavia, “mesmo sem que tenha havido os esclarecimentos acima delineados, a
Recorrente apresentou documentação comprobatória complementar, em resposta à intimação
fiscal (fls. 3291/3558), conforme planilha, justificando e detalhando os beneficiários e as
respectivas causas de pagamento (fls. 3277/3290), que foi totalmente ignorada pelo fisco e pelos
julgadores de primeira instância”.
30.
Nessa linha, requer sejam levadas em consideração a “comprovação das causas de
pagamento decorrentes das provas documentais comprobatórias apresentadas (fls. 3277/3558)
em resposta ao Termo de Encerramento de Diligência com Relatório Fiscal”, uma vez que tais
provas, “destinam-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”, nos termos
do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
Adiantamentos a fornecedores
31.
A recorrente alega que à época realizava adiantamentos a seus fornecedores e
apresenta microfilmagens de cheques para comprovar os pagamentos. Veja-se:
6.3.21. Adicionalmente, a Recorrente esclarece que na época realizava adiantamentos a
seus fornecedores, nesse sentido, mantinha uma espécie de “conta corrente” com alguns
deles. Tais pagamentos, realizados de forma antecipada, garantiam descontos comerciais
vantajosos e protegia a empresa de variações nos preços, dado que parte das matérias
primas são commodities e sofrem oscilações em função da taxa cambial. Os
adiantamentos, não necessariamente correspondem EXATAMENTE aos valores das
notas fiscais, algumas vezes sim, outras vezes não. Isso ocorre por diversos fatores, como
por exemplo, negociações comerciais, descontos condicionados, etc. Nessas operações, os
valores ora antecipados, quando superavam o valor das notas fiscais de aquisições, eram
mantidos como “créditos” pelos fornecedores para abatimento em compras futuras
(débitos) a serem realizadas pela Recorrente, configurando uma “conta corrente”. Isso
explica o fato de alguns pagamentos não refletirem exatamente os valores dos
documentos fiscais a que estão referenciados nas planilhas, nem por isso, deixam de estar
vinculados àquelas operações de aquisições de matérias primas, insumos etc.
6.3.22. Diversas comprovações de pagamentos e adiantamentos realizados pela
Recorrente estão documentadas por “microfilmagens” de cheques. As microfilmagens
dos cheques que comprovam as operações de adiantamento a fornecedores e outras
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
11
foram fornecidos por instituições bancárias idôneas e configuram provas legítimas dos
pagamentos. Nos cheques microfilmados estão devidamente identificados os
beneficiários dos pagamentos, no caso dos adiantamentos, consta em cada cheque
juntado a esta o nome do respectivo fornecedor. A microfilmagens são disciplinadas pelo
BACEN através da Resolução no 913, de 05 de abril de 1994, possuem rígidas regras de
armazenamento, possuem identificação numérica, o local e a data da microfilmagem, a
identificação do operador do equipamento, da unidade filmadora, cópias de segurança,
entre outros requisitos disciplinados pelo BACEN que garantem a fidedignidade em
relação ao documento original. Desse modo, os cheques microfilmados são documentos
hábeis para comprovação dos pagamentos realizados pela Recorrente, em especial,
aqueles relativos a adiantamentos pagos a fornecedores, cujos documentos que deram
causa estão perfeitamente identificados nas planilhas.
32.
Acerca deste ponto, a decisão recorrida manteve a autuação sob os seguintes
fundamentos:
Com relação ao fato de que a impugnante mantinha uma espécie de conta corrente com
os fornecedores, o que justificaria algumas diferenças de valores entre o apurado pela
Fiscalização e a documentação apresentada nos autos, não merece guarida, pois não
foram apresentados qualquer documentação, a qual comprove os mencionados fatos. O
fato de alegar que os valores não coincidentes referem-se a descontos obtidos junto a
fornecedores, adiantamento de numerários, abatimento em compras futuras não pode
ser aceita sem comprovação cabal de cada acontecimento a que se refere a
contribuinte. Não há qualquer documentação, a qual suporte os fatos mencionados na
impugnação, razão pela qual se mantém os valores apurados pela fiscalização.
Apenas a apresentação de cheques microfilmados não se constituem de documentação
hábil a comprovar os depósitos bancários, pois apenas supõe o recebimento ou dispêndio
de numerário. O documento deve estar devidamente amparado na escrita fiscal bem
como toda a documentação, a qual suporte cada um dos referidos lançamentos
contábeis (notas ficais coincidentes em data e valores, contratos entre as partes).
A apresentação de recibos sem o acompanhamento de sua escrituração em livros
contábeis bem como dos contratos, os quais motivaram o desembolso não comprova a
origem dos recursos, os quais constam nos extratos bancários.
33.
Acerca deste ponto, inicialmente importante destacar que a infração em análise se
refere a pagamento sem causa; portanto, deve ser comprovada a causa do pagamento, ou seja, a
operação que ensejou o pagamento e não a origem do pagamento, a qual enseja presunção de
omissão de receita e já foi tratada no Processo 10073.721806/2015-20, conforme elencado neste
voto.
34.
Dito isso, verifica-se que a decisão recorrida não afastou as microfilmagens como
prova de adiantamento a fornecedores pura e simplesmente. O motivo foi a ausência de
documentos que desse suporte aos fatos mencionados pela recorrente. De fato, não basta
apresentar a microfilmagem do cheque e informar que se refere ao pagamento de determinada
despesa. Deve haver congruência entre o pagamento, os documentos que justifiquem tal
pagamento e a escrituração contábil.
35.
Tendo em vista que as microfilmagens podem ser consideradas um início de prova
dos pagamentos, em diligência a recorrente deve apresentar documentos hábeis e idôneos que
vinculem os pagamentos às respectivas despesas, no caso, adiantamento a fornecedores. Note-se
que a atuação aconteceu em 2015 e os fatos referem-se aos anos-calendário 2011 e 2012,
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
12
portanto, trata-se de documentação comprobatória que a recorrente tem a obrigação de manter
sob sua guarda, caso queira fazer prova a seu favor.

Escrituras públicas de imóveis
36.
A recorrente alega que a autoridade fiscal e a decisão recorrida consideraram que
“escrituras públicas” não se prestam para comprovar pagamentos referentes à compra de
imóveis, realizados em 28-29/03/2011 (fls. 3202), 09/08/2011 (fls. 3202) e 29/11/2011 (fls. 3203).
Todavia, tais imóveis foram indicados no Termo de Arrolamento de bens. Veja-se:
6.3.24. Quanto ao imóvel objeto do pagamento em 09/08/2011, surpreende o fato de
que, apesar de a fiscalização não ter reconhecido a documentação comprobatória da
causa de seu pagamento, arrolou o referido bem imóvel, conforme Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos de 15/10/2015 (Doc. 5 – Pág. 15), considerando que o
referido imóvel foi adquirido em 10/08/2011:
[...]
6.3.25. Igual situação ocorre com os imóveis objeto dos pagamentos realizados em
29/11/2011, tendo a fiscalização também arrolado o referido bem imóvel, conforme
Termo de Arrolamento de Bens e Direitos de 15/10/2015 (Doc. 5 – Pág. 16/17), apesar de
considerar que não comprovada a causa destes pagamentos:
[...]
6.3.26. Igualmente, quanto ao imóvel objeto dos pagamentos realizados em 28-
29/03/2011, que totalizam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi arrolado o bem imóvel,
conforme Termo de Arrolamento de Bens e Direitos de 29/03/2016 (Doc. 6 – Pág. 2),
apesar de o fisco considerar que não comprovada a causa destes pagamentos:
[...]
6.3.27. Apesar de todas estas evidências, com a finalidade de comprovar a causa dos
pagamentos realizados, a Recorrente juntou aos autos escrituras públicas de compra e
venda de imóvel (fls. 3313/3318 e 3325/3336), entretanto o acórdão recorrido considerou
que a escritura do imóvel não é prova suficiente, exigindo a certidão do RGI para
comprovação da titularidade (fls. 3599): [...].
37.
A decisão recorrida não aceitou tal prova em razão da ausência de comprovantes de
pagamentos e de registro na contabilidade.
A apresentação apenas da escritura do imóvel não é prova suficiente para afastar a
infração sem estar amparada dos comprovantes de pagamentos bem como de seu
registro na contabilidade. Para a prova da titularidade do imóvel deve-se apresentar a
certidão do registro de imóveis da circunscrição do imóvel (Lei n. 6015/73, art. 167 e arts.
1.245 e 1.267 do Código Civil brasileiro) não bastando simples cópia da escritura pública
lavrada por tabelião de notas.
38.
Como dito antes, para afastar a infração é necessário comprovar a causa do
pagamento, nesse sentido é preciso vincular o pagamento à compra do imóvel.
39.
Compulsando os autos, verifica-se nas escrituras que houve pagamento em dinheiro
e pagamento em cheque. Verifica-se ainda imóvel que a recorrente estava na posse, mas não era a
proprietária, o que justificou o arrolamento.
40.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar a recorrente a apresentar
documentos comprobatórios que vinculem os pagamentos às compras dos imóveis que especifica
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
13
e demonstrar o registro contábil. Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa
deverá explicitar os motivos e, se for o caso, reintimar a recorrente a apresentar os elementos que
entender necessários.

Comprovantes de pagamento de GPS e IR-fonte
41.
Alega a recorrente que o “acórdão de impugnação desconsiderou os comprovantes
de GPS e IRRF apresentados”. Assentou ainda que cabe à RFB a obtenção dos comprovantes
apresentados e dos comprovantes de pagamento de DARF, GPS e FGTS declarados como não
localizados, em razão de estarem registrados em documentos existentes na própria administração,
cabendo ao órgão competente pela instrução prover de ofício a sua obtenção, nos termos do art.
29 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784, de
1999, art. 37).
42.
Tal qual no tópico anterior, a decisão recorrida não aceitou tal prova em razão da
ausência de registro na contabilidade. Novamente, a recorrente distorce a realidade dos fatos aos
citar que os documentos não foram aceitos pura e simplesmente, o que não é verdade. Veja-se:
Os comprovantes relativos ao GPS e IRRF para ter validade probatória devem estar
devidamente escriturados. Referidos registros contábeis não constam nos presentes
autos.
Apenas a apresentação de cópias das DI sem estarem acompanhados dos contratos bem
como da prova de seu registro na escrita contábil não comprovam a origem dos recursos.
43.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar a recorrente a apresentar os registros
contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de a recorrente
declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar a recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.

Conclusão
44.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal adote as seguintes providências:
i) Com vistas a sanar erros de cálculo cometidos pela decisão recorrida, elaborar
planilha, em cotejo com os valores apontados pela recorrente (Doc. 4, e-fls. 3757), e
relacionar os valores de pagamento que foram comprovados e os que não foram
comprovados e explicitar os motivos, de forma individual, no caso de não aceitação
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.171 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721805/2015-85
14
da comprovação da causa. (na planilha deve constar os valores dos pagamentos
individualizados e o somatório por grupo: comprovados e não comprovados).
ii) Ao elaborar a nova planilha, a autoridade fiscal deve elencar os valores
comprovados mediante documentação hábil e idônea e registrados na
contabilidade, ainda que o Livro Diário não esteja autenticado. Caso o documento
não seja aceito como prova, explicitar o motivo, de forma individual para cada
pagamento.
iii) Analisar a documentação comprobatória complementar, em resposta à
intimação fiscal (fls. 3291/3558), conforme planilha, em que a recorrente justifica e
detalha os beneficiários e as respectivas causas de pagamento (fls. 3277/3290).
iv) Tendo em vista que as microfilmagens podem ser consideradas um início de
prova dos pagamentos de adiantamento a fornecedores, intimar a recorrente
apresentar documentos hábeis e idôneos que vinculem os pagamentos aos
adiantamentos a fornecedores ou outra despesa.
v) Intimar a recorrente a apresentar documentos comprobatórios que vinculem os
pagamentos às compras dos imóveis que especifica e demonstrar o registro
contábil. Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá
explicitar os motivos e, se for o caso, reintimar a recorrente a apresentar os
elementos que entender necessários.
vi) Intimar a recorrente a apresentar os registros contábeis de tributos pagos e
respectiva vinculação ao pagamento. No caso de a recorrente declarar a não
localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documento (art. art. 29 do
Decreto no 7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa
deverá explicitar os motivos e, se for o caso, reintimar a recorrente a apresentar os
elementos que entender necessários.
vii) Por fim, esclarecer todas as questões de fato em relação a determinado
pagamento não comprovado, para que ao retornar para o Carf a matéria esteja apta
para julgamento.
viii) Elaborar relatório fiscal, com a respectiva planilha com os pagamentos
comprovados e não comprovados, dar ciência ao contribuinte para se manifestar no
prazo de trinta dias.
ix) Após, devolver os autos para o Carf.

Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 3820
DF CARF MF
Original